Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. PAGAMENTO DE FATURA. NÃO DEMONSTRADO. DÉBITO ATUAL E INDICAÇÃO NA CONTA POSTERIOR QUANTO À NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO. CORTE. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidora e fornecedora, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 1.1. Nos termos do artigo 14 do referido estatuto, a responsabilidade civil da ré é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa, bastando a aferição do nexo de causalidade entre os alegados danos suportados pela autora e a falha na prestação dos serviços, ressalvadas as hipóteses excludentes da responsabilidade dispostas no § 3o do mencionado dispositivo.
2. Os serviços de telefonia e internet, são, atualmente, essenciais na vida cotidiana, uma vez que permitem a realização de atividades básicas diárias, em especial a comunicação. 2.1. Como tais, submetem-se tais serviços aos princípios da regularidade, adequação e continuidade, na forma do artigo 6o da Lei n. 8.987/1995, bem como dos artigos 4o, inciso II, alínea “d”, 6o, inciso X, e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Consoante o disposto no artigo 6o, § 3o, inciso II da Lei n. 8.987/1995, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção, após aviso prévio, por inadimplemento do usuário, reconhecendo a jurisprudência a necessidade de que eventual corte se dê em razão de débitos atuais.
4. Em que pese afirmar que houve o adimplemento do débito no valor de R$ 99,77 (noventa e nove reais e setenta e sete centavos), relativo à prestação de serviços de telefonia fixa e internet cobrada na fatura com vencimento em 11/02/2023, verifica-se que a requerente colacionou, na realidade, comprovante de pagamento de fatura da empresa “Oi Celular”, no montante de R$ 69,59 (sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 4.1. A fatura com vencimento em março de 2023, por sua vez, indica a não identificação do pagamento da conta vencida no mês anterior, o que atesta a possibilidade de ciência da consumidora quanto ao inadimplemento e consequente corte dos serviços.
5. De acordo com o conjunto probatório dos autos, a interrupção dos serviços em função da falta de pagamento caracteriza o exercício regular do direito pela fornecedora, na forma do artigo 188, inciso I do Código Civil, bem como se enquadra como excludente de responsabilidade no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, ainda que os serviços em questão possam ser considerados essenciais, uma vez que a interrupção do fornecimento se deu em função de culpa exclusiva da própria consumidora. 5.1. Afigurando-se legítima a conduta da ré, verifica-se a ausência do direito à rescisão contratual sem multa e à restituição de valores, bem como de eventual dever de indenizar pelos alegados danos morais suportados.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.